Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737558-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA e marconi medeiros marques de oliveira interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes afirmam que a decisão agravada extinguiu somente a obrigação quanto aos honorários devidos ao patrono da causa, permanecendo hígida a obrigação principal. Requer a reconsideração da decisão “para conhecer e dar seguimento ao agravo, na forma e para todos os fins de direito”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator